Tribunal: TJMT
Processo: 1008183-73.2019.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. DESISTÊNCIA DO CURSO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. DÍVIDA ADIMPLIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese, o Autor informa que era aluno da instituição de ensino superior demandada no curso de Educação Física, entretanto em 15/05/2017, realizou o pagamento da última mensalidade no valor de R$ 266,77 (duzentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos), com vencimento em 16/05/2017, e em seguida, em 17/05/2017 realizou o requerimento para desistência do curso. Sustenta que após o encerramento do contrato continuou recebendo diversas cobranças da universidade, ainda, foi surpreendido pelo registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito em 09/06/2019 no valor de R$ 266,77, por débito que já havia sido adimplido em 15/05/2017, razão pela qual, postula pela declaração de inexistência dos débitos além de compensação por danos morais.
2. Da analise dos autos, verifico que o título em questão, objeto do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes, vencia em 16/05/2017, sendo o pagamento realizado em 15/05/2017 (id no75283533), entretanto, mesmo após o adimplemento do débito e pedido de desistência do curso, a IES inseriu os dados do Autor no cadastro de maus pagadores em 09/06/2019, aproximadamente dois anos após a quitação do débito.
3. Assim, resta comprovado que quando da data de sua inclusão no SCPC/SERASA, o valor já havia sido pago, além do mais, o autor sequer mantinha vinculo jurídico com a IES, vez que solicitou a desistência do curso em 17/05/2017. Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, porquanto deixou de computar o pagamento da fatura adimplida pelo Recorrido, restando cabível a indenização pleiteada pelo consumidor, considerando os danos suportados.
4. Desta forma, resta caracterizado o ato ilícito do Recorrente, consistente no protesto indevido de título quitado, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao Recorrido.
5. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
6. Quantum indenizatório fixado no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
7. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEXSANDRO LUIZ SILVA - CPF: 027.264.761-63 (RECORRENTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0031-65 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021